Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-89.2017.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000200-89.2017.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MARIO DE MACEDO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. LIMITAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Uauá, que extinguiu a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva e, na mesma decisão, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.300,00 ao defensor dativo nomeado para atuar na defesa do acusado. O Estado apelante busca a exclusão ou a redução do valor arbitrado.

2

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em sentença criminal, mesmo sem sua participação formal no processo; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado, considerando a atuação efetivamente exercida pelo defensor dativo.

3

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo é válida diante da inexistência de Defensoria Pública na comarca, constituindo o arbitramento de honorários obrigação legal do Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A ausência de intimação do Estado para participar do processo não configura nulidade, pois sua responsabilidade pelo pagamento decorre diretamente da ordem constitucional e legal de prestação de assistência jurídica gratuita.

A jurisprudência reconhece a competência do juízo criminal para fixar os honorários advocatícios de defensor dativo, sem necessidade de ação autônoma na via cível, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A atuação do defensor dativo se limitou à apresentação de petição de resposta à acusação de conteúdo reservado e genérico, sem participação em fase instrutória, uma vez que o processo foi extinto precocemente por prescrição da pretensão punitiva.

O valor de R$ 1.300,00 mostra-se excessivo diante da intervenção pontual do advogado, sendo razoável sua redução para R$ 500,00, a fim de compatibilizar a remuneração com o trabalho efetivamente prestado e evitar onerosidade desproporcional ao erário.

4

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo é válida quando ausente a Defensoria Pública na comarca, impondo-se ao Estado o pagamento de honorários pela atuação profissional.

O juízo criminal é competente para fixar honorários advocatícios a defensor dativo, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do valor da verba deve considerar a extensão e a relevância do trabalho prestado, admitindo-se a redução quando constatada atuação limitada do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 984.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000200-89.2017.8.05.0262
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE MARIO DE MACEDO BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.